Tribunal: TJMT
Processo: 1002817-10.2018.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1002817-10.2018.8.11.0001 – Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá – MT.
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ.
RECORRIDO: CARLOS IGNACIO.
ESTADO DE MATO GROSSO.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
Vistos, etc.
Trata-se de arguição e nulidade da intimação do Município recorrente, sob o argumento de que não ocorreu a comunicação do resultado do julgamento proferido por este Colegiado recursal, pessoalmente, como dita o art. 183, parágrafo 1.o, do Código de Processo Civil, tese que não pode prevalecer, eis que, no Sistema dos Juizados Especiais estaduais, incluindo-se o Fazendário, as partes são intimadas para sessão de julgamento, fruindo daí o prazo para eventual recurso. É o que consta do ato intimatório constante do ID n.o 8270025, com a seguinte menção:
INTIMAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO
Intimado para a Sessão de julgamento do dia 08 de julho de 2019, às 13:30h no PLENÁRIO DAS TURMAS RECURSAIS – anexo administrativo do Tribunal de Justiça - Des. Antônio de Arruda, localizado no Centro Político Administrativo.
FICAM CIENTES OS ADVOGADOS E AS PARTES QUE O PRAZO PARA EVENTUAIS RECURSOS CONTAR-SE-Á DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ENUNCIADO No 85 DO FONAJE
Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento. (Aprovado no XIV Encontro – São Luis/MA).
Seguindo por tal trilha jurídica, o Supremo Tribunal Federal assim já decidiu TEMA 549):
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS OCUPANTES DE CARGO DE PROCURADOR FEDERAL (ART. 17 DA LEI No 10.910/2004). INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. CONTRADITÓRIO (ART. 5o, LV, DA CRFB). ACESSO À JUSTIÇA (ART. 5o, XXXV, DA CRFB). SIMPLICIDADE DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO (ART. 98, I, DA CRFB). ART. 9o DA LEI No 10.259/01. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A isonomia é um elemento ínsito ao princípio constitucional do contraditório (art. 5o, LV, da CRFB), do qual se extrai a necessidade de assegurar que as partes gozem das mesmas oportunidades e faculdades processuais, atuando sempre com paridade de armas, a fim de garantir que o resultado final jurisdicional espelhe a justiça do processo em que prolatado. Doutrina (FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. 4. ed. – São Paulo: RT, 2005. p. 66; DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. São Paulo: RT, 1986. p. 92; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. O princípio da igualdade processual. Revista da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, São Paulo, v. 19; MOREIRA, José Carlos Barbosa. A garantia do contraditório na atividade de instrução. RePro 35/231). 2. As exceções ao princípio da paridade de armas apenas têm lugar quando houver fundamento razoável baseado na necessidade de remediar um desequilíbrio entre as partes, e devem ser interpretadas de modo restritivo, conforme a parêmia exceptiones sunt strictissimae interpretationis. 3. O rito dos Juizados Especiais é talhado para ampliar o acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CRFB) mediante redução das formalidades e aceleração da marcha processual, não sendo outra a exegese do art. 98, I, da Carta Magna, que determina sejam adotados nos aludidos Juizados “os procedimentos oral e sumariíssimo”, devendo, portanto, ser apreciadas cum grano salis as interpretações que pugnem pela aplicação “subsidiária” de normas alheias ao microssistema dos Juizados Especiais que importem delongas ou incremento de solenidades. 4. O espírito da Lei no 10.259/01, que rege o procedimento dos Juizados Especiais Federais, é inequivocamente o de afastar a incidência de normas que alberguem prerrogativas processuais para a Fazenda Pública, máxime em razão do que dispõe o seu art. 9o, verbis: “Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos”. 5. Não se aplica aos Juizados Especiais Federais a prerrogativa de intimação pessoal dos ocupantes de cargo de Procurador Federal, prevista no art. 17 da Lei n.o 10.910/2004, na medida em que neste rito especial, ante a simplicidade das causas nele julgadas, particular e Fazenda Pública apresentam semelhante, se não idêntica, dificuldade para o adequado exercício do direito de informação dos atos do processo, de modo que não se revela razoável a incidência de norma que restringe a paridade de armas, além de comprometer a informalidade e a celeridade do procedimento. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário.
(ARE 648629, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-069 DIVULG 07-04-2014 PUBLIC 08-04-2014 RTJ VOL-00237-01 PP-00323)
Assim é da jurisprudência caseira:
Recurso Inominado no.: 0035812-46.2013.8.11.0041– PJE – TN
Juíza Relatora: Patrícia Ceni
Data do Julgamento: 10/12/2019
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LICENÇA PRÊMIO – SERVIDOR APOSENTADO – IMPOSSIBILIDADE DE GOZO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – PERÍODO NÃO GOZADO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
Saliento que o Supremo Tribunal Federal já esgotou a questão sobre intimação pessoal do procurador no ARE 648629 - tema 549, enfatizo que não se aplica aos Juizados Especiais Federais a prerrogativa de intimação pessoal dos ocupantes de cargo de Procurador. A intimação pessoal ocorre com a remessa de intimação da pauta de julgamento dos autos e o prazo conforme Enunciado 85 do FONAJE, começa a fluir da data de julgamento da ação. Rejeito o pedido feito no id no 24508453.(...)
Recurso conhecido e improvido.
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(N.U 0035812-46.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)
Resolvido o incidente de nulidade intimatória do Município recorrente, devolva-se ao Juízo de origem com as providencias de estilo.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito – Relator